Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADAS. DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal. O exame pericial aliado à palavra da vítima atesta sem sombra de dúvidas o rompimento do obstáculo.
2. O afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente é imperiosa diante da ausência de fundamentação concreta, amparada no conjunto probatório.
3. Quanto ao incremento da pena base em face de circunstâncias negativas, as Cortes Superiores indicam ser razoável o aumento de até um sexto da pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato. Esta relatoria abraça o segundo critério para fixação da pena inicial. Assim, no que pese o arredamento de duas moduladoras, persistindo outras duas, a pena permanecerá inalterada, uma vez que um oitavo da diferença entre os limites da pena em abstrato para cada circunstância judicial negativa ultrapassa a pena inicial fixada na sentença, esbarrando, portanto, no princípio da non reformatio in pejus.
4. Expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, não se aplica o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT). Compete ao Juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal, com mais razão quando o sentenciado possui outras condenações definitivas.
5. Apelação parcialmente provida para arredar as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, porém sem alterar a pena estabelecida